Tribunal: TJES
Processo: 0004892-52.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004892-52.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ALUSMAR AVELAR MARINHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA FAZENDA PÚBLICA PELA SUFICIÊNCIA DO VALOR PENHORADO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de quitação do débito. O apelante alega que o valor penhorado era insuficiente para a quitação integral e que a decisão viola o princípio da indisponibilidade do crédito público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manifestação expressa da Fazenda Pública, por duas vezes nos autos, reconhecendo a suficiência do valor penhorado para a quitação do débito, configura preclusão lógica, impedindo a posterior interposição de recurso que alega a insuficiência do mesmo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública, após o bloqueio de valores, manifesta-se expressamente nos autos, em duas oportunidades, no sentido de que a quantia é suficiente para a satisfação do crédito, requerendo a expedição de alvarás e informando que providenciaria a baixa do débito no sistema da Dívida Ativa.

A extinção da execução não decorre de presunção de pagamento, mas da expressa manifestação do credor que, de forma inequívoca, dá quitação à obrigação.

A prática de um ato processual – dar quitação à dívida – logicamente incompatível com a vontade de recorrer – para alegar que a dívida não foi quitada – acarreta a preclusão lógica do direito de impugnar a decisão extintiva.

Uma vez satisfeita a obrigação, conforme atestado pelo próprio credor, a extinção da execução fiscal é a medida que se impõe, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação expressa e inequívoca da Fazenda Pública nos autos, afirmando a suficiência do valor constrito para a quitação integral do débito, constitui ato incompatível com a posterior alegação de insuficiência do mesmo valor em sede recursal.

Opera-se a preclusão lógica quando a parte pratica um ato processual que se contrapõe frontalmente à pretensão deduzida no recurso, inviabilizando sua análise por falta de interesse.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 924, II; Código Tributário Nacional, art. 158.
Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. sentença de id. 13930106, integrada pela decisão de id. 13930113, que, na
ação de execução fiscal da dívida ativa
ajuizada contra
ALUSMAR AVELAR MARINHO
, extinguiu a execução fiscal, sob fundamento de que fora dada quitação pelo credor, ora apelante.

Em suas razões (id. 13930114), a apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que (i) a penhora efetivada nos autos, no valor de R$ 700,07 (setecentos reais e sete centavos), é insuficiente para a quitação integral do débito; (ii) a sentença de extinção viola o princípio da indisponibilidade do crédito público; (iii) a manutenção da sentença de mérito inviabiliza toda e qualquer tentativa de recuperação do crédito residual, inclusive por meios extrajudiciais.

Pois bem.

Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
não
merece reforma
.

Isso porque, consoante se extrai dos autos, conquanto tenha o Município se manifestado acerca da insuficiência do valor bloqueado (id. 13930086, fls. 33-34), posteriormente, em duas oportunidade, alegou que referido valor seria suficiente para a satisfação do crédito exequendo, requerendo não apenas a expedição de alvarás relativos ao crédito principal e aos honorários advocatícios, como também, após tal diligência, “
seja aberta vista dos autos à Fazenda Municipal a fim de que sejam tomadas as providências quanto à baixa do débito no sistema de Dívida Ativa Municipal e cancelamento de protesto se houver
”, a teor do que denotam as petições de id ́s 13930103 e 13930105.

Deste modo, não se trata, ao contrário do alegado pela apelante, de presunção exarada pelo Juízo
a quo
acerca do pagamento do débito pelo contribuinte (CTN, art. 158), mas de expressa manifestação - em duas oportunidades - do credor acerca da suficiência do valor constrito por intermédio do sistema SISBAJUD, requerendo não apenas a expedição de alvarás, informando que, após, seriam tomadas as providências administrativas para “
baixa do débito no sistema da Dívida Ativa
”, o que, insofismavelmente, reflete clara quitação dada à obrigação.

A teor do que leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, “
na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar
” (
Manual de Direito Processual Civil, vol. único. Salvador: JuPodivm, 2018,
p. 436).

Na mesma linha de raciocínio, consoante proficiente doutrina de Marinoni, “
a preclusão fundamenta-se na
segurança jurídica
. E isso por uma razão muito simples –
ao precluir a prática de determinado ato ou ao encerrar o debate a respeito de determinada questão, torna-se certa e estável dentro do processo a situação jurídica consolidada, outorgando expectativa legítima às partes no não retrocesso do procedimento e direito à observância do resultado da preclusão
. Processo seguro, portanto, é processo em que as regras de preclusão são devidamente dimensionadas pelo legislador infraconstitucional e observadas pelo juiz na condução do processo
” (Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico]. 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. Parte V, Capítulo 3, item 3.2.7.).

Daí porque uma vez manifestada, pelo Município, a quitação da obrigação, não há falar em equívoco do Juízo
a quo
ao proferir a sentença fundada no que dispõe a norma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não viceja a pretensão recursal deduzida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, uma vez que não fixada verba sucumbencial na sentença recorrida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)